Tribunal: TJES
Processo: 5017001-72.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017001-72.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEONICE AVELINO DA SILVA CORNACHINI
RECORRIDO: DEUTSCHE LUFTHANSA AG
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU PERDA DE CONEXÃO EM TERRITÓRIO NACIONAL. REMARCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pela recorrente em face da recorrida, por meio da qual alega, em síntese, que em 25/10/2022 voltava de uma viagem da Irlanda com destino ao Brasil em voo operado pela recorrida. Após atraso de 4 horas no voo inicial teria perdido a conexão no aeroporto Santos Dumont/RJ com destino final Vitória/ES, vindo a chegar somente no dia 26/10/2022 em seu destino final. Relata que a recorrida não arcou com nenhuma despesa. Diante disso, pleiteia indenização por danos morais.

Por outro lado, a recorrida alega que reacomodou a autora em outro voo, não havendo que se falar em prática de conduta ilícita. Ao final, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Em sede de sentença (ID 8272123), foram julgados improcedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a parte recorrente apresentou recurso inominado (ID 8272124) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
4. VOTO

Cinge-se a controvérsia a perquirir o direito da recorrente de ser reparada por danos morais que alega ter sofrido, em razão de atraso em voo internacional, que ensejou a perda da conexão em voo nacional, que somente viria a ocorrer no dia seguinte.

Antes de mais nada, cumpre salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, assumindo a Requerente a posição de consumidora (art. 2º, do CDC) e a Requerida a posição de fornecedora de serviço (art. 3º, do CDC), tendo por objeto o serviço de transporte aéreo, razão pela qual estão preenchidos os caracteres de uma típica relação de consumo e, por conseguinte, deve a controvérsia ser resolvida com observância das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, o entendimento do c. STJ: “
A responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, subordina-se a suas disposições em face da nítida relação de consumo entre as partes.
” (AgRg no AREsp 737.635/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 03/11/2015).

Como consequência direta disso, tem-se que a responsabilidade que recai sobre a fornecedora do serviço de transporte aéreo tem natureza objetiva, isto é, independe da análise do elemento subjetivo (dolo ou culpa), bastando a prova de dano e nexo de causalidade, que somente será rompido se o fornecedor de serviços comprovar a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou, ainda, força maior ou fortuito externo.

É o que dispõe expressamente o art. 14,
caput
c/c §3º, do CDC,
in verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No mesmo sentido, é o que se depreende da jurisprudência do c. STJ,
verbis
: “
No que concerne ao transporte de pessoas, o ordenamento jurídico estabelece a responsabilidade civil objetiva do transportador, o qual deverá responder pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo a existência de alguma excludente de responsabilidade, como motivo de força maior, caso fortuito, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
” (STJ, REsp 1852533 Relator (a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; Data da Publicação: 01/07/2021).

Pois bem. Fixada a normativa aplicável ao caso em exame, reputo restar comprovado, nos autos, o defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, uma vez constatado que o atraso e a consequente perda da conexão do voo ocorreu sem que a companhia aérea prestasse a devida assistência nos termos da Resolução nº 400/2016 da ANAC.

Verifica-se que a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar fato constitutivo de seu direito, qual seja, o atraso do voo original que teve como consequência a perda da conexão, a reacomodação em voo para o dia seguinte e atraso de um dia na chegada de seu destino final (IDs 8272104 e 8272105).

Por outro lado, a recorrida não se desincubiu de comprovar que prestou a assistência material adequada à recorrente, na medida em que se limita a alegar que reacomodou a autora em outro voo, o que se mostra insuficiente uma vez provado que o atraso foi superior a 4 horas. Ademais, não juntou qualquer
voucher
aos autos, seja de alimentação, hospedagem ou transporte.

Segundo a Resolução nº 400/2016 da ANAC - cuja aplicação é possível no presente caso, nos termos do seu art. 1º, considerando que a ausência de assistência material se deu no Brasil (durante a espera do voo de conexão SDU - VIX), a companhia aérea deveria ter oferecido à recorrente assistência material nos seguintes termos:

Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;

III - preterição de passageiro; e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

–

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

[...]

Parágrafo único. As alternativas previstas no
caput
deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Conforme anteriormente dito, a recorrida não juntou aos autos comprovação da assistência material. Assim, ao contrário do que entendeu o juízo
a quo
, não vislumbro nos autos a assistência prestada pela recorrida, razão pela qual resta configurada a falha na prestação do serviço.

Registra-se que os documentos juntados pela recorrente dão conta de um
voucher
oferecido pela companhia aérea, em hospedagem
fora do brasil
, datado de
24 de outubro
, portanto não se refere ao período discutido nos autos (25/26 de outubro) (ID 8272104, pg. 03), sendo o comprovante de hospedagem do dia 25 juntado no ID 8272105, pg. 04, não restando esclarecido se foi oferecido pela companhia aérea ou pago pela recorrente.

Ainda que a recorrida tenha oferecido o
voucher
de ID 8272105, pg. 04, não restou comprovado que ofereceu alimentação e traslado ida e volta, o que evidencia a falha na prestação do serviço por ausência de observância da Resolução nº 400 da ANAC.

Insta salientar que o ônus da prova da comprovação de assistência material recai sobre a recorrida, pois, do contrário, seria exigida a comprovação de fato negativo à consumidora, o que é inviável:

2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018).

Nesse sentido, tendo a recorrente alegado a ausência de prestação de assistência adequada e a recorrida não ter comprovado que, de fato, prestou a assistência devida, deve esta ser compelida à indenizar a parte recorrente.

Não se olvida que atraso e cancelamento de voos, por si sós, afastam o dano moral
in re ipsa
. Entretanto, no caso em apreço, devido a ausência de assistência material que caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando inequívoco transtorno para a consumidora que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Não há dúvida quanto à aplicação do CDC, no caso, nos termos da Tese 210 de Repercussão Geral (STF):

'Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor
. O presente entendimento não se aplica às hipóteses de danos extrapatrimoniais.
’

Este é o entendimento deste Colegiado Recursal:

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL.
DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.
CDC APLICÁVEL PARA DANOS MORAIS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5015142-48.2024.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025.)

Colaciono, ainda, os seguintes precedentes:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
PROVIMENTO NEGADO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos contratados pelos autores, com consequente perda de conexão, despesas extras e prejuízo à programação de viagem. 2.A sentença condenou a ré ao pagamento de R$857,85 por danos materiais e R$5.000,00 para cada autor por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo com base em atraso e cancelamento de voos; e (ii) saber se os fatos narrados ensejam responsabilidade por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR 4.A relação é de consumo, sujeita à responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do CDC, art. 14.
5.Restou demonstrada a falha na prestação do serviço, com cancelamento do voo original, atraso no voo de reacomodação e perda da conexão, o que gerou despesas com hospedagem, alimentação e transporte. 6.O atraso decorreu de circunstância interna à atividade empresarial, não se caracterizando caso fortuito externo, conforme arts. 734 e 737 do CC
. 7.Os danos materiais foram comprovados por documentos.
A conduta da companhia aérea violou o dever de assistência previsto na Resolução ANAC nº 400/2016. 8.O dano moral decorre dos transtornos significativos sofridos, incluindo perda parcial da viagem e frustração da legítima expectativa dos consumidores, sendo devida a reparação.
9.O valor de R$5.000,00 para cada autor se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “O cancelamento e o atraso de voo, que geram perda de conexão e despesas adicionais ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5034818-16.2023.8.08.0024. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA
. ATRASO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO
. COMPRA DE NOVA PASSAGEM. DANO MATERIAL COMPROVADO.
DANO MORAL CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. I - CASO EM EXAME 1.Recurso inominado interposto por companhia aérea contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.921,55 por danos materiais e R$ 7.000,00 por danos morais, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e obrigou a autora a adquirir nova passagem aérea. 2.A parte ré alegou ausência de conduta ilícita, sustentando que prestou assistência adequada e pleiteando, subsidiariamente, a redução do valor da indenização por danos morais. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o atraso no voo, com perda de conexão e ausência de assistência ao passageiro, enseja responsabilidade da companhia aérea por danos materiais e morais. III - RAZÕES DE DECIDIR
4.A relação entre as partes é de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC
.
5.A empresa não demonstrou ter prestado assistência material conforme prevê a Resolução ANAC nº 400/2016,
tampouco comprovou reacomodação compatível. 6.A autora arcou, por conta própria, com a compra de nova passagem aérea no valor de R$2.921,55, configurando dano material a ser ressarcido. 7.A
justificativa de problema operacional configura fortuito interno, inerente à atividade empresarial, o que não afasta o dever de indenizar. 8.A ausência de assistência e o impacto significativo à autora
, atleta que se deslocava para competição internacional,
caracteriza violação a direito de personalidade, justificando a reparação por dano moral
. 9.O valor de R$7.000,00 é proporcional e atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, não merecendo redução. IV - DISPOSITIVO E TESE 10.Recurso conhecido e desprovido, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos. Tese de julgamento: “1. O atraso de voo que acarreta perda de conexão e impõe ao passageiro a compra de nova passagem, sem prestação de assistência material pela companhia aérea, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais. 2. O dano moral é presumido quando há desamparo do consumidor em situação que afeta sua dignidade, segurança e programação pessoal.” (JECES. Recurso Inominado Cível Número: 5011031-85.2024.8.08.0035. Turma Recursal - 3ª Turma. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO. Data: 16/Apr/2025)

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF.

1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada
, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.

2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$: 5.000,00, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)